Tribunal: TJDFT
Processo: 0720822-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. IMPEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DE ENTIDADE FAMILIAR. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A regra do art. 1.723, § 1o, do Código Civil impõe que, em se tratando de união estável com pessoa casada, somente será possível o reconhecimento se comprovada a separação de fato com o ex-cônjuge.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.045.273/SE, submetido à repercussão geral, fixou no Tema 529, a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
3. Se, apesar da separação judicial, não houve a separação de fato, com a manutenção todas as características inerentes à união, conforme demonstram elementos de prova coligidos aos autos, configura-se o impedimento, previsto no artigo 1.723, §1o, do Código Civil, para o reconhecimento de união estável ocorrida no mesmo período.
4. Por outro lado, o reconhecimento da união estável pretendida, calcada prioritariamente em testemunho de informantes, sem qualquer outro elemento apto a comprová-la, tais como documentos de despesas em comum, ou mesmo fotografias de viagens e eventos, não se presta a comprovar os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC,
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.